Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para, querendo, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares arguidas em sede de contrarrazões (ID 61543581, págs. 3 - 5). Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora